Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES PENDENTES SOBRE IMÓVEL INVENTARIADO. BAIXA DE GRAVAMES. REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR NA RESPECTIVA MATRÍCULA. AÇÃO AUTÔNOMA. DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES DO INVENTÁRIO. VIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O juízo do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. CPC, art. 612.
2. A discussão do direito de propriedade de bem imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos dos documentos apresentados pela inventariante que, por sua vez, não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.